Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-79.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de animal na pista – Condutor que detém legitimidade para pleitear os danos causados ao veículo – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo – Dever de indenizar – Valor dos danos materiais comprovados – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de animal na pista – Condutor que detém legitimidade para pleitear os danos causados ao veículo – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo – Dever de indenizar – Valor dos danos materiais comprovados – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000957-79.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante DEPAR-
TAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado MAURO RIBEIRO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 30.657-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000957-79.2017.8.26.0101.
Comarca de Caçapava 1a Vara Cível Juíza Ana Letícia Oliveira dos Santos.
Apelante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER.
Apelada:
MAURO RIBEIRO FILHO.
VOTO No 30.657.4
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de ressarcimento de
dano material Acidente de veículo causado pela presença
de animal na pista Condutor que detém legitimidade para
pleitear os danos causados ao veículo Responsabilidade
objetiva Teoria do risco administrativo Dever de inde-
nizar Valor dos danos materiais comprovados Sentença
de procedência mantida Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de ressarcimento de danos materiais e morais ajui-
zada por Mauro Ribeiro Filho contra o Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de São Paulo (DER), objetivando a condenação ao pagamen-
to de R$ 4.367,93, referente ao dano material resultante de acidente de veí-
culo, causado pela presença de animal na rodovia, da qual a ré é responsável,
e o pagamento pelos danos emergentes decorrentes da desvalorização do
veículo.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu, em parte o
pedido, para condenar o DER na reparação por danos materiais; julgou im-
procedente o pedido de reparação por danos morais.
Recorre o réu, pela reforma da sentença; 2 recurso proces-
sado e respondido.
Processo inicialmente distribuído à 32a Câmara de Direito
1 Sentença fls. 94/96.
2 Recurso fls. 101/107 Contrarrazões fls. 111/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 30.657-JV
3
Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, que declinou da competência e
determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Seção de Direito Pú-
blico. 3
Acórdão desta C. 12a Câmara também não conheceu do
recurso e suscitou conflito negativo de competência.
Acórdão proferido pelo C. Órgão Especial reconhece nossa
competência.
Fundamentação
Trata-se de ação de indenização ajuizada contra o DER por
acidente de veículo causado pela presença de animal bovino em rodovia.
Pleiteia o autor o ressarcimento do montante pago para conserto do veículo
danificado em colisão com animal bovino na Rodovia Floriano Rodrigues Al-
ves (SP-123), na altura do km 12,800, e pelos danos emergentes decorrentes
da desvalorização do veículo.
Arguiu o apelante preliminar de ilegitimidade de parte a-
tiva do autor, por não ser o proprietário do veículo, situação que leva à ex-
tinção de parte sem resolução de mérito.
Rejeito a preliminar.
Contrariamente à arguição do apelante, o motorista de-
tém legitimidade para pleitear os danos sofridos quando da condução do
veículo, sendo desnecessária prova de propriedade do veículo, como se tem
admitido a jurisprudência, seja pela possibilidade de responsabilização do
3 Acórdãos, fls. 119/122, 128/134 e 138/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 30.657-JV
4
condutor perante o proprietário, seja porque a propriedade do veículo se o-
pera com a tradição, sendo irrelevante a titularidade constante do registro
para o fim aqui pleiteado.
No mérito, defende o DER que não é proprietário do ani-
mal, cuja responsabilidade é exclusiva pelo acidente; não se pode exigir a vi-
gilância em cada metro da rodovia para verificar a presença de animais; há
concomitância de causas, devendo a responsabilidade ser proporcional à
contribuição de cada causador.
O recurso não merece provimento.
Os fatos narrados na inicial são incontroversos; a prova
documental, como o registro de ocorrência lavrado pela Polícia Militar Rodo-
viária e o Relatório de Acidente (fls. 34/49; 80/82), comprovam o acidente e
os danos causados no veículo do autor.
A matéria tratada nos autos é de responsabilidade do ente
público pelos serviços prestados aos usuários; se for o caso, ele que cobre do
descuidado proprietário do animal o que desembolsar pela reparação do
dano.
O art. 37, § 6o, da Constituição, e é com fundamento nessa
norma constitucional que a questão será resolvida, consagra a responsabili-
dade objetiva da administração pública por danos causados por seus agentes
a terceiros; assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa. Sobre o tema, Marcio Pestana ensina que:
“A doutrina e a jurisprudência maciçamente entendem que a responsabilidade
do Estado por danos causados a terceiros é do tipo objetivo, ou seja, decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 30.657-JV
5
da teoria do risco administrativo, que divisa o risco que a atividade pública gera
para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da
comunidade, impondo-lhe um ônus não suportado pelos demais. Para compen-
sar dessa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os
outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano,
por meio do erário, representado pela Fazenda Pública”.
A Administração Pública só se exime de indenizar quando
não há dano; quando não há conduta comissiva ou omissiva de agente ou
servidor; ou não há nexo de causalidade entre ação e resultado.
Está demonstrado que o acidente se deu em razão da
presença de animal bovino na pista; também está comprovado o gasto efe-
tuado pelo apelado (fls. 40/49); o envolvimento da concessionária resulta na
omissão em manter a rodovia com todas as condições de segurança; e o ne-
xo de causalidade entre a omissão e o dano.
A invasão de animais na pista está inserida no risco da a-
tividade administrativa desenvolvida pela ré, que não pode se valer da ale-
gação de caso fortuito; o acidente se insere no risco ordinário do negócio.
Nesse sentido, precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL
QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁ-
RIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPE-
LAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMEN-
TAL IMPROVIDO. AgRg no Ag 1067391/SP, Rel. Ministro Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/05/2010, DJe 17/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 30.657-JV
6
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de
trânsito Atropelamento de animal (bovino) em via pública Dever de
conservação, manutenção e fiscalização da via pública a cargo da admi-
nistração pública Inteligência do artigo 1o, §§ 2o e 3o, do Código de
Trânsito Brasileiro Alegação de negligência na conservação e manuten-
ção de via pública Responsabilidade objetiva do Poder Público Artigo
37, § 6o, da Carta Magna Dever de fiscalização da via pública, sobretudo
em área acessível à invasão de animais Precedentes deste C. Tribunal de
Justiça Valor da indenização fixado adequadamente Juros e correção
monetária Lei no 11.960/09 Observância da orientação do E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) Re-
curso provido em parte. (Apelação Cível 1005248-62.2019.8.26.0066;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Di-
reito Público; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2014).
APELAÇÃO Responsabilidade civil Ação de ressarcimento por aci-
dente de trânsito com danos advindos em via asfáltica (veículo) Atrope-
lamento de animal (cavalo) em Rodovia Responsabilidade do ente pú-
blico que administra a Rodovia Nexo causal configurado Omissão do
Poder Público, caracterizando a "faute du service" Mantença. O ente pú-
blico que administra e conserva a rodovia responde objetivamente por da-
no causado a veículo de usuário, em razão de acidente de trânsito envol-
vendo atropelamento de animal que invade a pista, nos moldes do artigo
37, § 6o, da CF. Dano material: não possuir respaldo a prova coletada, que
ora foi muito bem rejeitada em decisão monocrática, com argumentos que
merecem ser inteiramente acolhidos. Para sua configuração deverá haver
prova dos danos supostamente sofridos e especificação de quais seriam.
Dano moral: cabível. Arbitramento, entretanto, que deve operar-se com
moderação ao grau de culpa, ao porte ou condições das partes, bem como o
caráter pedagógico que deve representar em situações assemelhadas. Dano
moral devido nos exatos termos do quanto arbitrado pelo juízo singular.
Precedente deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recursos desprovi-
dos. (Apelação Cível 1002998-27.2018.8.26.0281; Relator (a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Ita-
tiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2015).
Ante o exposto, fica mantida a r. sentença por seus e pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 30.657-JV
7
fundamentos aqui deduzidos; deixo de majorar os honorários em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, porque não foram fixados horários em sentença. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Relator